Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.012, § 4o, DO CPC. REQUISITOS. AUSÊNCIA. JUNTA COMERCIAL, INDUSTRILA E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO LEGAL DE INDICAR PERITO PARA AVALIAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. COMPETÊNCIA A SER EXERCIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ARROLAMENTO DE BENS DO CONTRIBUINTE/IMPETRANTE NA RECEITA FEDERAL. PROVA TÉCNICA VOLTADA A APURAR ALEGADO EXCESSO DE GARANTIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 64-A, §2o DA LEI 9.532/1997. DANO INVERSO A QUE NÃO PODE FICAR SUJEITO O IMPETRANTE POR OMISSÃO INDEVIDA DO ÓRGÃO DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO AO APELO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, é possível atribuir efeito suspensivo à apelação quando estiverem presentes: (i) a probabilidade de provimento do recurso, ou (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. A Lei no 9.532/97, ao prever a possibilidade de a autoridade fiscal competente proceder ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários de sua responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio conhecido, faculta ao sujeito passivo, conforme previsão expressa no art. 64-A, § 2o, às expensas dele, requerer, anualmente, aos órgãos de registro público onde os bens e direitos estiverem arrolados, por petição fundamentada, avaliação dos referidos ativos, por perito indicado pelo próprio órgão de registro, para apurar o valor justo dos bens e direitos arrolados e evitar, deste modo, excesso de garantia.
3. Caso concreto em que concedida a segurança vindicada pela certificação de que tem o contribuinte/impetrante direito líquido e certo, conforme previsto no art. 64-A, §2o, da Lei no. 9.532/97, a ver indicado perito pela Junta Comercial, expert a quem competirá proceder à avaliação de suas quotas sociais para fazer prova em procedimento administrativo de arrolamento de bens em curso na Receita Federal, onde alegou excesso de garantia. Obrigação legal a que não pode se furtar o órgão de registro. Encargo conforme as atribuições estabelecidas para a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal no art. 8o da Lei n. 8.934/94. Dever que, em exegese do dispositivo legal, não obriga a manutenção de cadastro de peritos, somente a indicação de expert.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.